Tribunal: TJSP
Processo: 2236861-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2236861-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REGINA EUSEBIO GONÇALVES, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso, por maioria, vencido o Relator sorteado, que declara, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI, vencedor, ALVES
BRAGA JUNIOR, vencido e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno no 2236861-06.2019.8.26.000/50000
Agravante:
REGINA EUSEBIO GONÇALVES
Agravado:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/ 12.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ADRIANO MARCO S LAROCA
VOTO No 26.018
Agravo Interno. Insurgência contra decisão que indeferiu a
antecipação da tutela recursal para o fim de conceder os
benefícios da Justiça gratuita. Declaração de pobreza.
Impossibilidade de arcar com as custas do processo. Presunção
relativa. Documentos apresentados que reforçam o teor da
declaração. Recurso provido.
REGINA EUSEBIO GONÇALVES interpôs
agravo de instrumento contra a r. decisão que (fls. 47), em ação de rito
ordinário ajuizada em face do Município de São Paulo objetivando a
declaração de nulidade da portaria de cassação da sua aposentadoria ou
determinada a anulação do ato de demissão, indeferiu o pedido de
gratuidade processual, sob o fundamento de que “não há comprovação da
impossibilidade financeira de pagamento da taxa judiciária, à vista até dos
fatos que levaram à cassação de aposentadoria da autora, os quais
revelariam possuir renda ou patrimônio suficiente para suportar o ônus
deste processo”.
Indeferida a antecipação da tutela recursal
pleiteada (fls. 107/109), opôs o presente agravo interno.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece provimento.
Com efeito, está insculpido no inciso LXXIV, do
artigo 5o da Constituição Federal, como direito e garantia fundamental do
cidadão a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem
insuficiência de recursos, a ser prestada pelo Estado.
Por outro lado, o § 3.o do artigo 99 do Código de
Processo Civil de 2015, que contém disposição análoga àquela do artigo
4°, da Lei n° 1.060/50, revogado, estabelece que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
As disposições do novo Código no tocante ao
benefício da gratuidade, apesar das inovações trazidas, acabam
prestigiando em grande parte o modelo anterior, fundado em mera
declaração de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural.
Persiste, assim, a aparente contradição entre a norma constitucional, que
exige do pretendente à gratuidade a comprovação da insuficiência de
recursos, e a legislação de regência, que admite a mera afirmação da parte
de não ter condições para pagar custas e despesas processuais.
Ante esse quadro, não se pode ter como superado
o entendimento harmonizador procedido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal na interpretação dos dispositivos da Lei 1.060/1950, que há muito
havia pacificado a controvérsia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A garantia do artigo 5°, LXXIV - assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei n° 1.060/50, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita
pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir
a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da CF, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, artigo 5°, XXXV) (STF
- 2a Turma; RE n° 205.029-6- RS; Rel.: Min. Carlos Velloso; DJU
07.03.1997) (RJ 235/102).
A declaração de insuficiência de recursos,
mantida no novo Código, segue gerando presunção iuris tantum em favor
do declarante, podendo o Magistrado averiguar acerca das reais condições
financeiras das partes e decidir se a referida presunção merece ou não
subsistir.
Essa interpretação parece guardar relação de
coerência com disposto no § 2.o do mesmo artigo 99 do Código de
Processo Civil de 2015, que determina que O juiz somente poderá indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
Aquele que apela para os órgãos de assistência do
Estado já passa por uma triagem e deve demonstrar alguns requisitos para
ser admitido. Todavia, aquele que vem a Juízo sem apelar para a
assistência do Estado deve demonstrar minimamente sua necessidade, ou
apresentar alegação de pobreza coerente verossímil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, tem-se que a agravante, ao menos por
ora, se encaixa nas condições que autorizam a concessão dos benefícios da
Justiça gratuita.
De fato, os elementos constantes dos autos
apontam que os bens e rendas da recorrente foram bloqueados,
sequestrados ou tornados indisponíveis e sua aposentadoria cassada, a
revelar a consistência da alegação de impossibilidade de pagamento das
custas, sobretudo considerando o elevado valor atribuído à causa (R$
1.000.000,00 fls. 105).
Ademais, ao que consta, os filhos têm provido o
sustento da família e mera acusação de ocultação de ativos não permite
concluir que tem condições de arcar com as custas, pena de antecipar a
condenação.
Destarte, tenho que o deferimento da benesse
pleiteada é medida que se impõe, observado o princípio constitucional do
acesso à Justiça.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo interno.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
12992
Agravo
2236861-06.2019.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
12a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Regina Eusébio Gonçalves
Agravado
Município de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Adriano Marcos Laroca
Decisão
19/11/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender que
o recurso não comportava provimento.
Aduz o art. 1.021, caput, do CPC:
Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal.
O art. 253, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, dispõe:
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das
decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito
da parte.
Conforme lição do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves,
“como não há qualquer limitação na previsão legal (...) é irrelevante a natureza
da decisão monocrática, podendo, dessa forma, ser tanto uma decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória que resolva uma questão incidental ou até mesmo parcela de
mérito como uma decisão final (...)”.1
Embora cabível a interposição do agravo interno, a agravante não trouxe
argumentos aptos a modificar a decisão de indeferimento da antecipação da
tutela recursal. Os argumentos são, em síntese, os mesmos do agravo de
instrumento.
A matéria seria mais bem analisada pela turma julgadora quando do
julgamento do agravo de instrumento.
A decisão deveria ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com estes argumentos, meu voto negava provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
1 ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Novo Código de processo Civil Comentado Artigo por artigo. Ed.
JusPODIVM, 2016, p.1707.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
FF7913B
6
7
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
FF8338D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2236861-06.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.